Tribunal: TJDFT
Processo: 0743518-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743518-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE MARTINS LEAO AGRAVADO: MARCELO DE SOUSA VIEIRA D E S P A C H O A liminar já foi apreciada no Plantão. Intime-se o agravado, para, querendo, oferecer contraminuta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator